Tribunal: STF
Processo: HC 260358
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Francisco Idevan Rodrigues, apontando como autoridade coatora Ministro desta Corte (AP nº 2112/DF).



    A defesa relata que “o paciente encontra-se preso preventivamente nos autos da Ação Penal nº 2.112/DF, em razão de pedidos de revogação de prisão preventiva ainda não apreciados, protocolados pela defesa em 29/07/2025 e 04/08/2025, instruídos com documentos comprobatórios do trabalho e da subsistência familiar, bem como da necessidade de manutenção de sua vida religiosa e familiar”. 



    Alega ainda que “a prisão foi decretada em virtude de descumprimento da cautelar de monitoramento eletrônico devido ao uso de tornozeleira eletrônica cujo raio de inclusão restringe sua atividade laboral, essencial à subsistência familiar”.



    Desse modo, defende constrangimento ilegal visto que a manutenção da prisão impede o exercício de trabalho essencial à subsistência de sua família.



    Requer, liminarmente, a “revogação imediata da prisão preventiva do paciente, sem conversão para prisão domiciliar, com restauração das medidas cautelares anteriormente impostas, inclusive monitoramento eletrônico, observando que a manutenção da custódia impede o exercício do trabalho essencial à subsistência do paciente e de seus familiares, configurando violação de direitos fundamentais (art. 5º, LXVIII e LXXVIII, CF/88)”. No mérito, pugna pela:



    “1. Concessão liminar para restabelecer liberdade plena ou, subsidiariamente, remoção ou ampliação do raio de inclusão da tornozeleira, garantindo o trabalho e o sustento familiar; 



    2. No mérito, concessão definitiva do HC confirmando a liminar; 3. Intimação do Ministro Alexandre de Moraes e do Procurador-Geral da República para prestar informações, nos termos do art. 660 do CPP;”



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, observo que o impetrante aponta como autoridade coatora o Ministro Alexandre de Moraes, na AP nº 2112/DF.



     Não obstante a minha compreensão externada no julgamento do HC nº 130.620, quanto ao cabimento da impetração contra ato individual formalizado por integrante da Corte, inúmeros julgados supervenientes têm reafirmado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela inadmissibilidade do habeas corpus nessas hipóteses.



    Cito recentes julgados, a título de exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”; (HC nº 185.007-Ed-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/20)  



    “HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO;” (HC nº 184.498-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/9/20)  



    Ressalvo meu entendimento pessoal, porém, à luz do princípio da colegialidade, inadmito a impetração por aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF:  



    Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso;



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente